Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751182-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do recurso. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator